Tribunal: TJDFT
Processo: 0752138-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INJÚRIA DO CP. NÃO CABIMENTO. PERDÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PERDÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Efetivamente comprovado que a acusada injuriou a vítima, preferindo ofensas referentes à raça e cor, restando configurado o crime de injúria racial previsto no art. 2oA da Lei n. 7.716/1989 (incluído pela Lei n. 14.532/2023), sendo incabível a desclassificação para o delito de injúria simples, descrito do art. 140 do Código Penal.
2. De acordo com o disposto no art. 107, inciso IX, do CP, o perdão judicial somente é cabível nos casos previstos em lei, sendo inaplicável ao crime de injúria racial, por ausência de amparo legal.
3. Não faz jus à atenuante da confissão espontânea a ré que nega a autoria do fato lhe foi imputado na denúncia.
4. O crime de injúria racial prevê, em seu preceito secundário, a aplicação da pena de multa, sendo a sua imposição ao agente, de caráter cogente.
5. Evidenciada a responsabilidade penal da acusada pela prática do crime de injúria racial, sua condenação ao pagamento de indenização mínima é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e não provido.